Tribunal: TJSP
Processo: 1020153-86.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda da autora não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".
(TJSP; Apelação Cível 1020153-86.2016.8.26.0451; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

28/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS AO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS E/OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS AO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS E/OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda da autora não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020153-86.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
DANIELA DA SILVA BARRETE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451
Voto no 35.815
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451 - Voto no 35.815
Fls. 2
Comarca: PIRACICABA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1020153-86.2016.8.26.0451)
Apelante: DANIELA DA SILVA BARRETE
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS AO PERITO
PARA ESCLARECIMENTOS E/OU REALIZAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida
traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda,
não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de
prova e tampouco razão a justificar eventual diligência,
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
ESQUERDA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda da
autora não repercute na sua capacidade de trabalho,
não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora
está isenta dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Daniela da Silva Barrete move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451
Voto no 35.815
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451 - Voto no 35.815
Fls. 3
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou no
dia 30.03.2011 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 2o
dedo da mão esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 108/112).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, exigíveis nos termos do artigo 12
da Lei 1.060/50 (páginas 123/126).
Inconformada, apela a autora arguindo, de início,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para retorno dos autos ao Perito para
esclarecimentos e/ou realização de nova perícia médica. No mérito,
insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequelas
incapacitantes decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 132/140).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 144).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451
Voto no 35.815
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451 - Voto no 35.815
Fls. 4
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a
concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 2o
dedo da mão esquerda, cuja causa de eclosão, segundo alega, está
relacionada com o acidente típico narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que a autora, em razão do trauma sofrido por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451
Voto no 35.815
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451 - Voto no 35.815
Fls. 5
infortúnio, apresenta amputação do terço distal da falange distal do 2o
quirodáctilo esquerdo, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro
não acarreta incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando
apta ao desempenho de sua atividade profissional habitual (ver páginas
108/112).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida,
estando preservados o mecanismo de pinça e a mobilidade do dedo (ver
página 110).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de
improcedência, apenas com a ressalva de que a autora está isenta dos
ônus decorrentes da sucumbência por força da expressa disposição legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451
Voto no 35.815
Apelação Cível no 1020153-86.2016.8.26.0451 - Voto no 35.815
Fls. 6
a respeito (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator